Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726021-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES DESPACHO Considerando que nos autos originários foi determinada a suspensão do processo até o julgamento de mérito da ação rescisória (Processo no 0712389- 38.2022.8.07.0000), intimem-se as partes para esclarecer se persiste o interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator